Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703325-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONES ARAUJO CARDOSO AGRAVADO: JAYME QUINT NETO DEMARCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JONES ARAUJO CARDOSO tendo por objeto a r. decisão (ID 51060842 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais no 0701475 - 84.2019.8.07.0010 que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça formulado e indeferiu a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao réu. Transcrevo a r. decisão: “O autor impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu. Este, por sua vez, apresentou documentos com a petição de ID 50679567, os quais não são suficientes para comprovar a hipossuficiência, porquanto as anotações de contrato de trabalho, com respectivas saídas, são antigos e não permitem concluir sobre a existência ou não de renda proveniente de força de trabalho, qualquer que seja. Além disso, não obstante o saldo negativo no banco, o extrato bancário demonstra que ao réu foram concedidos limites de crédito, notadamente cheque especial no valor de R$6.800,00, incompatíveis com a hipossuficiência alegada, pois a concessão desses limites enseja a análise de renda apresentada pelo réu e são proporcionais a essa renda. Por essa razão, ACOLHO a impugnação apresentada pelo autor e INDEFIRO a gratuidade de justiça ao réu” (ID 51060842 - Pág. 1-2). Inconformado, o autor recorre. Assevera que o indeferimento da gratuidade da justiça ocorreu sem que houvesse nenhum elemento nos autos que pudesse evidenciar qualquer eventual ausência de pressuposto legal para concessão da gratuidade e que a r. decisão teria ignorado a presunção relativa da veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no §3o do art. 99 do CPC. Reitera ter apresentado um saldo bancário onde consta saldo devedor de R$6.800,00(seis mil e oitocentos reais). Argumenta ter demonstrado a existência de ação de despejo ajuizada contra si. Alega ser corretor, que sua remuneração se limita às comissões e que há mais de 08 meses não faz uma venda. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, quanto à justiça gratuita. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passo a demonstrar. Depreende-se dos autos que, em sua contestação (ID 41466243 - Pág. 9 do processo principal), o agravante requereu os benefícios da justiça gratuita. Em sede de réplica, o agravado se insurgiu contra o pedido alegando que o agravante não faz prova ao pedido de gratuidade de justiça (ID43445220 - Pág. 2 do processo principal). O ilustre Juízo a quo despachou nos autos determinando: “Intime-se o réu a acostar aos autos comprovação de sua hipossuficiência, tais como contracheque, comprovantes de rendimentos e despesas, extratos, declaração de imposto de renda, entre outros que entender pertinentes, no prazo de 15 dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, bem como análise da impugnação à gratuidade de justiça” (ID 48194884 - Pág. 1 do processo principal). O agravante junta aos autos suas carteiras de trabalho. Em uma delas (ID 50681105 - Pág. 1-5 e ID 50682226 - Pág. 1-5 do processo principal), não há registro de contrato de trabalho. Em outra, mais antiga (ID 50681044 - Pág. 1), revela-se que o último contrato se encerrou em 1993 (ID 50681044 - Pág. 5 do processo principal). Acosta também um saldo de conta revelando a situação do dia 25/11/2019 (ID 50681991 - Pág. 1 do processo principal). Referido saldo apresenta conta devedora de R$9.127,71(nove mil cento e vinte e sete reais e setenta e um centavos). Informa ainda a existência de ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com cobrança, processo no 0716547-3.2019.8.07.0007, em andamento na 3a Vara Cível de Taguatinga figurando como réu no processo (ID 50681943 - Pág. 1 do processo principal). A meu sentir, a documentação juntada não cumpre a determinação do ilustre juiz singular e nem demonstra, prima facie, o preenchimento dos requisitos para deferimento ou não a gratuidade de justiça. O mero comprovante de saldo devedor de um dia na conta bancária não revela sua real situação financeira. Deveria o agravante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários de sua titularidade.Também não apresentou, como determinado pelo douto magistrado, os comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Em conclusão, não havendo nos autos, nesta etapa perfunctória, elementos que evidenciem a necessária probabilidade do direito (art. 300, NCPC) tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), com a devida vênia, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator